Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Considerando o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a presente ação rescisória (ID 70049875), o depósito recursal de ID 31612551 deve ser restituído ao autor, uma vez que não incide sobre a espécie o disposto no art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, intime-se o autor para que informe os dados bancários para transferência do depósito recursal de ID 31612551, conforme certidão de ID 70048701. Publique-se. Intime-se.